Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS. VIABILIDADE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos do informante ou dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
IV - A exasperação da pena pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, na terceira fase da dosimetria.
V - O fato do réu ser companheiro da avó da vítima e ajudar nos cuidados com as crianças sob seus cuidados, justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
VI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.